Tribunal: TJMT
Processo: 1001805-49.2024.8.11.0033
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001805-49.2024.8.11.0033
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO ATAIDE SANTANA - CPF: 206.850.171-68 (AGRAVADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), LETYCIA PEREIRA MORAIS - CPF: 051.028.141-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDIVIDUAL DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES EM APELAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento parcial à Apelação de João Ataíde Santana, reformando a sentença para condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação individual de obrigação de fazer voltada à tutela do direito à saúde. O agravante alega nulidade processual por ausência de intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, postulando a anulação da decisão e a reabertura do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação do Estado de Mato Grosso para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação configura nulidade processual capaz de desconstituir a decisão monocrática que reformou parcialmente a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade de ato processual exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que a alega, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
).

4.

O vício formal apontado – ausência de intimação para contrarrazões – não gerou prejuízo ao agravante, pois a decisão monocrática baseou-se em entendimento pacificado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso e no STJ, afastando a aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/85 às ações individuais de saúde.

5.

A jurisprudência dominante reconhece que a isenção prevista no art. 18 da LACP é restrita às ações civis públicas e não alcança demandas individuais movidas por particulares para tutela de direito próprio.

6.

A condenação em honorários advocatícios encontra respaldo no art. 85 do CPC, sendo consequência lógica da sucumbência na ação individual proposta pelo autor em nome próprio, com pedido julgado procedente.

7.

O julgamento monocrático ampara-se no art. 932, IV, do CPC e na Súmula 568 do STJ, autorizando o relator a decidir quando houver jurisprudência dominante sobre a matéria.

8.

A decisão agravada não fixou o valor dos honorários, apenas reconheceu o direito à verba, postergando a definição da base de cálculo para a fase de cumprimento de sentença, em razão de pendência de uniformização em IRDR e recurso repetitivo.

9.

O agravante não indicou qual tese jurídica apresentaria em contrarrazões capaz de modificar o resultado do julgamento, não havendo demonstração de prejuízo concreto que justifique a anulação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões não acarreta nulidade processual quando não demonstrado prejuízo concreto.

2.

A isenção prevista no art. 18 da Lei n. 7.347/85 aplica-se exclusivamente às ações civis públicas, não alcançando ações individuais propostas por particular.

3.

É válida a decisão monocrática que aplica entendimento jurisprudencial consolidado, nos termos do art. 932, IV, do CPC e da Súmula 568 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV e art. 133; CPC, arts. 85, 282, § 1o, e 932, IV; Lei n. 7.347/85, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1835494/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.08.2020; TJMT, Apelação Cível n. 0001598-89.2013.8.11.0021, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.07.2024; Súmula 568/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática, proferida pelo Desembargador Relator, que deu provimento, em parte ao Recurso de Apelação, proposto por João Ataíde Santana, para reformar a sentença e condenar o requerido ao pagamento de honorários de sucumbência.

A decisão agravada, de id. 294372857, concluiu que a
isenção de honorários advocatícios prevista no artigo 18 da Lei n. 7.347/85 não se aplica às ações individuais propostas por particular para tutela de direito próprio à saúde, de modo que e
m ações individuais contra o Poder Público, com pedido procedente, é devida a condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios.

A decisão consignou, ainda, a definição da base de cálculo para arbitramento dos honorários pode ser postergada para a fase de cumprimento de sentença quando houver controvérsia pendente de uniformização em IRDR ou recurso repetitivo.

O Agravante sustenta, nas suas razões, que a r. decisão monocrática merece reforma, alegando vício processual grave.

Afirma que não foi intimado para apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pelo autor.

Sustenta que a ausência de intimação configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Argumenta que a apresentação de contrarrazões constitui faculdade processual essencial, por meio da qual a parte recorrida pode impugnar os argumentos recursais e oferecer elementos que sustentem a manutenção da decisão impugnada.

Aduz que a ausência de oportunização para exercer esse direito configura cerceamento de defesa e compromete a validade do julgamento proferido.

Pleiteia, em caráter principal, o reconhecimento da nulidade da decisão monocrática e a reabertura do prazo legal para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação.

Subsidiariamente, requer a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso.

Alega urgência na medida, sob o argumento de que a manutenção da decisão pode ensejar a execução imediata da verba honorária arbitrada, com potencial de gerar impactos financeiros indevidos ao erário.

Não foram apresentadas a contrarrazões. Certidão, id. 310109380.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, o presente Agravo Interno busca a reforma de decisão monocrática que, ao apreciar o Recurso de Apelação, interposto contra a decisão do juízo de primeiro grau, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deu provimento, em parte, ao apelo, para reconhecer o direito ao arbitramento da verba honorária.

Confere-se que a ação e base foi proposta com o fito de compelir os entes públicos a realizarem a cirurgia de embolização de aneurisma cerebral em favor do Autor.

A sentença de origem, embora tenha acolhido integralmente o pedido autoral e confirmado a tutela antecipada anteriormente deferida, deixou de condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fundamentando na isenção do artigo 18 da Lei n. 7.347/85, entendendo aplicável à hipótese a regra excepcional prevista para ações civis públicas.

Inconformado com a ausência de condenação em honorários, o autor apelou requerendo a reforma da sentença. Sustentou que a ação possui natureza individual, não coletiva, razão pela qual não se aplica a isenção do artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública. Postulou a condenação dos apelados em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, bem como a majoração dos honorários em grau recursal.

A decisão monocrática, aqui impugnada, proveu parcialmente a apelação. (id. 294372857), e reconheceu que a isenção de honorários prevista no artigo 18 da Lei n. 7.347/85 não se aplica a ações individuais propostas por particular para tutela de direito próprio à saúde.

Condenou os Apelados ao pagamento de honorários advocatícios, mas postergou a definição da base de cálculo para a fase de cumprimento de sentença, em razão da pendência de uniformização de entendimento no IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000 deste Tribunal e no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à majoração de honorários em grau recursal, indeferiu o pedido por ausência dos pressupostos legais.

A questão central, portanto, consiste em definir se a ausência de intimação do Estado de Mato Grosso para apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação configura nulidade processual apta a desconstituir a decisão monocrática proferida.

Para tanto, impõe-se verificar se o vício formal apontado gerou prejuízo concreto ao Agravante, nos termos do princípio processual consagrado pela máxima “
pas de nullité sans grief”
.

Com efeito, o direito processual brasileiro consagra o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual a nulidade dos atos processuais somente se verifica quando demonstrado efetivo prejuízo à parte que a alega.

O artigo 282, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil estabelece que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, alcançar sua finalidade.

Trata-se de concretização do princípio da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

No caso em análise, embora se reconheça a irregularidade formal, consistente na ausência de intimação para contrarrazões, é imperioso constatar que tal vício não produziu qualquer prejuízo ao Agravante.

A decisão monocrática que julgou a Apelação fundamentou-se em entendimento dominante consolidado, tanto na jurisprudência deste Tribunal de Justiça quanto na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, circunstância que autoriza o julgamento singular nos termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A matéria decidida pela decisão monocrática - inaplicabilidade do artigo 18 da Lei n. 7.347/85 às ações individuais de saúde propostas por particular - encontra-se pacificada na jurisprudência deste Tribunal de Justiça há longo tempo.

Este Egrégio Sodalício já firmou entendimento no sentido de que a isenção de honorários prevista no artigo 18 da Lei n. 7.347/85, diz respeito somente ao tipo de ação ali especificada, ou seja, à Ação Civil Pública, não alcançando as ações particulares de natureza individual.

Nesse sentido, o acórdão desta Corte, citado na decisão agravada é expresso ao estabelecer que a regra excepcional do artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública possui âmbito de aplicação restrito às demandas coletivas propostas pelos legitimados específicos previstos em lei.

O julgado proferido por este Tribunal em 12 de julho de 2024, no processo de numeração única 0001598-89.2013.8.11.0021, sob a relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias, consolidou esse entendimento de forma inequívoca
[1]
.

Como visto, a ação originária possui inequívoca natureza individual, eis que João Ataíde Santana ajuizou demanda em nome próprio, postulando a realização de procedimento cirúrgico específico para seu caso concreto.

Não se trata de tutela de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, mas de proteção jurisdicional de direito fundamental individual à saúde.

Confira-se que a
ratio legis
do artigo 18 da Lei n. 7.347/85 - facilitar o acesso à justiça pelos legitimados coletivos - não se aplica ao particular que litiga em defesa de interesse próprio.

Demais disso, o Código de Processo Civil, em seu artigo 85, estabelece o princípio da sucumbência, segundo o qual a parte vencida deve arcar com os honorários advocatícios da parte vencedora.

Essa regra geral aplica-se integralmente às ações individuais, independentemente do objeto da demanda ou da qualidade das partes envolvidas.

Desse modo, a aplicação do artigo 18 da Lei n. 7.347/85 à presente ação individual viola expressamente o disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a responsabilidade sucumbencial como corolário do acesso à justiça e da adequada remuneração do trabalho advocatício.

Como é cediço, a advocacia, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal, constitui função essencial à justiça, devendo ser adequadamente remunerada quando exitosa na defesa dos interesses de seus constituintes.

No caso em análise, os Apelados resistiram injustificadamente à pretensão do Autor, obrigando-o a buscar tutela jurisdicional para ter reconhecido direito fundamental à saúde.

A procedência integral do pedido e a confirmação da tutela antecipada demonstram inequivocamente a sucumbência dos entes públicos, que devem arcar com os ônus correspondentes.

A Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça reconhece expressamente que o relator, monocraticamente, pode dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

No caso dos autos, não se trata de mero entendimento isolado, mas de jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça sobre matéria específica, reiteradamente aplicada em casos análogos.

O julgamento monocrático, nessas hipóteses, constitui medida de racionalização da atividade jurisdicional e concretização do princípio da razoável duração do processo.

Portanto, ainda que o Estado de Mato Grosso tivesse sido regularmente intimado para contrarrazões, não lhe seria possível afastar a incidência do princípio da sucumbência previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil.

A natureza individual da ação está objetivamente demonstrada nos autos, de modo que a inaplicabilidade do artigo 18 da Lei n. 7.347/85 decorre de interpretação consolidada na jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, eventual manifestação em contrarrazões não teria força para modificar entendimento jurisprudencial dominante e reiteradamente aplicado.

Registre-se que o Agravante não demonstrou, de forma concreta, qual prejuízo efetivo sofreu com a ausência de intimação para contrarrazões, eis que não apontou argumento jurídico específico que poderia ter sido apresentado e que teria aptidão para modificar o resultado do julgamento.

Limitou-se a alegar o vício formal, sem indicar qual tese jurídica sustentaria em contrarrazões para afastar a aplicação do entendimento dominante sobre a matéria, de maneira que a ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento da nulidade processual.

A decisão monocrática foi proferida com base em entendimento consolidado sobre a questão principal - condenação em honorários advocatícios em ações individuais de saúde.

Quanto ao critério de fixação do
quantum
honorário, a decisão agravada explicitamente postergou essa definição para a fase de cumprimento de sentença, aguardando a uniformização de entendimento no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 deste Tribunal e no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, assim houve apenas o reconhecimento do direito à condenação em honorários.

A alegação de urgência em favor do Estado de Mato Grosso também não prospera. O agravante sustenta risco de execução imediata da verba honorária, com potencial de gerar impactos financeiros ao erário. Todavia, a decisão monocrática não fixou valor específico de honorários, mas apenas reconheceu o direito à condenação, postergando a base de cálculo para a fase de cumprimento de sentença. Não há, portanto, risco concreto de execução prematura de quantia ainda não arbitrada.

A postergação da base de cálculo dos honorários advocatícios fundamentou-se justamente na existência de controvérsia jurídica pendente de uniformização. Tal providência atende aos princípios da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional, evitando sucessivas revisões de critérios.

A prudência da decisão monocrática evidencia a ponderação adequada entre o direito à remuneração do trabalho advocatício e a necessidade de aguardar a definição de parâmetros uniformes pelos órgãos competentes.

Por fim, a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas impõe que se reconheça a validade da decisão monocrática, eis que a finalidade do ato processual - permitir à parte recorrida impugnar os fundamentos do recurso - restou prejudicada pela existência de entendimento dominante consolidado que impossibilitava resultado diverso.

Anular a decisão para reabrir prazo de contrarrazões que, comprovadamente, não alterariam o resultado, constituiria formalismo excessivo, contrário à economia processual e à eficiência da prestação jurisdicional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se decreta nulidade de ato processual que não cause prejuízo à parte. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA . INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 . Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)"
( AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel . Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019). 3. Segundo precedentes do STJ, "a apresentação de memoriais não é ato substancial e intrínseco à defesa, motivo pelo qual o indeferimento da retirada do processo de pauta para julgamento, para ensejar a sua apresentação, não acarreta cerceamento de defesa" ( RMS 15.674/MG, Rel . Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2003, DJ 22/04/2003, p. 196). 4. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no REsp: 1835494 RS 2013/0223482-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020) (grifei)

Assim, o vício formal sem repercussão no resultado do julgamento não autoriza a invalidação do provimento jurisdicional, porquanto, prevalece no sistema processual civil brasileiro, a primazia do julgamento de mérito sobre questões processuais acessórias, especialmente quando o Recorrente não demonstra prejuízo concreto nem apresenta argumento capaz de alterar o resultado da decisão impugnada.

Assim, conquanto se reconheça a existência de irregularidade formal consistente na ausência de intimação para contrarrazões, afasto a configuração de nulidade processual, por ausência de prejuízo concreto ao agravante, dado que o Estado de Mato Grosso não logrou demonstrar que eventual manifestação em contrarrazões poderia modificar o resultado do julgamento, ônus que lhe competia nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
.

Diante do exposto, confere-se que a decisão agravada está devidamente fundamentada e encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores e na legislação pátria.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

[1]
https://jurisprudencia.tjmt.jus.br/consulta?aba=Acordao&isTelaInicial=false&txtBusca=0001598-89&isBasica=true&indice=1&quantidade=5&ordenarPor=DataDecrescente&ordenarDataPor=Julgamento&tipoBusca=1&thesaurus=false&fqTermos=&k=62z8u

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025